Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738925-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARLOS LEITE DA SILVA IMPETRANTE: FERNANDA PACHECO SERPA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA O paciente - denunciado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência -, teve decretada a prisão preventiva em 17.8.23 (ID 51316642, p. 2/3), por descumprir medida cautelar de monitoramento eletrônico. O mandado de prisão foi cumprido em 28.8.23 (ID – autos n. 0713099-94.2023). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que é excepcional. A custódia cautelar - decretada, tão somente, pela notícia de que houve violação da zona de exclusão de monitoramento eletrônico - é medida desproporcional. O paciente não descumpriu medida protetiva de urgência, é primário, tem residência fixa e exerce trabalho lícito - motorista de aplicativo. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem o uso da tornozeleira eletrônica. Segundo a decisão que decretou a custódia cautelar, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e de se aproximar dela, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros (autos n. 0706015-42.2023). O paciente descumpriu as medidas protetivas. Ele se aproximou da rua em que reside a vítima e enviou a ela diversas mensagens por aplicativo de aparelho celular. Por ter descumprido medida protetiva de urgência, foi-lhe imposta medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias, tendo sido intimado em 29.7.23. Relatório do CIME noticiou que o paciente violou zona de exclusão, em 13.8.23. A MMa. Juíza decretou a custódia cautelar do paciente, em 17.8.23, ao fundamento de que "embora não haja notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência em relação à ofendida, houve o descumprimento das regras da monitoração eletrônica, sendo tal fato, suficiente a ensejar a necessidade da segregação cautelar do réu, diante do claro desinteresse do réu no benefício concedido, além da afronta ao Poder Judiciário e ao Estado, indicando sua intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito. Com efeito, diante do descumprimento da monitoração eletrônica, não há nenhuma outra medida dentre as elencadas no artigo 319 do mesmo diploma legal que seja eficaz ao caso dos autos, o que se mostra suficiente para a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal” (ID 51316642). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Conquanto o paciente tenha descumprido regras do monitoramento eletrônico -- ingressar na zona de exclusão --, não há notícia de que, de fato, se aproximou ou praticou ato de violência contra a vítima. Essa não registrou ocorrência por fatos posteriores ao que deram ensejo ao monitoramento eletrônico. Primário e sem antecedentes, nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas, além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, medidas cautelares consistentes I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor novamente ao paciente monitoração eletrônica. Defiroaliminar,devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará desoltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES